Tribunal: TJMT
Processo: 1005865-41.2024.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005865-41.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (EMBARGANTE), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ACOLHIDOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA PROPOSTA POR SEGURADORA SUB-ROGADA. RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS AO SEGURADO. FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. OMISSÃO CONFIGURADA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC A PARTIR DO DESEMBOLSO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por seguradora em face de acórdão que deu provimento à apelação para condenar a parte adversa ao ressarcimento de valor atualizado pela Taxa Selic, mas omitiu-se quanto à fixação expressa do termo inicial da correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão quanto à fixação do termo inicial da correção monetária em ação regressiva ajuizada por seguradora sub-rogada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se à eliminação de omissões, contradições ou obscuridades no julgado.

4. O acórdão, embora tenha determinado a atualização do valor devido pela Taxa Selic, omitiu-se quanto ao marco inicial da correção monetária.

5. A jurisprudência do STJ é pacífica ao estabelecer que, nas ações regressivas promovidas por seguradora sub-rogada, a correção monetária incide a partir do efetivo desembolso.

6. Suprida a omissão, com efeitos modificativos, para fixar expressamente como termo inicial da correção monetária a data do desembolso da indenização pela seguradora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento: “1. A ausência de menção expressa ao termo inicial da correção monetária configura omissão sanável por embargos de declaração. 2. Em ações regressivas ajuizadas por seguradoras sub-rogadas, a correção monetária incide a partir da data do efetivo desembolso realizado ao segurado.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Súmula 43/STJ.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, EDcl no N.U 1006906-43.2024.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 14.06.2025, DJE 14.06.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Tókio Marine Seguradora S.A. contra o acórdão que deu provimento à apelação para reformar a sentença e julgar procedente o pedido para condenar a Energisa ao ressarcimento do valor de R$ 4.034,18, devidamente atualizado pela Taxa Selic.

A embargante sustenta que, apesar de o acórdão ter determinado a incidência da Taxa Selic como índice de atualização, deixou de mencionar expressamente a data de início de sua aplicação. Defende que a correção monetária deve incidir a partir do efetivo desembolso, conforme jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no que se refere a ações regressivas propostas por seguradoras sub-rogadas no direito de indenização.

Contrarrazões pela rejeição dos embargos de declaração (id 296779398).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

A controvérsia delimitada nos presentes embargos de declaração consiste em analisar se houve omissão no acórdão, notadamente quanto à fixação expressa do termo inicial da correção monetária incidente sobre o valor a ser ressarcido.

De fato, o acórdão reconheceu o direito de ressarcimento da seguradora e determinou a atualização do valor devido pela Taxa Selic, mas silenciou quanto ao termo inicial da correção, o que caracteriza omissão relevante, especialmente diante da controvérsia acerca da data de início da incidência da atualização monetária.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao fixar como termo inicial da correção monetária, nas ações regressivas de seguradoras, a data do efetivo desembolso da indenização paga ao segurado, entendimento consubstanciado, inclusive, na Súmula 43 do STJ, segundo a qual "
incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo
".

No caso, como se trata de ação regressiva decorrente de responsabilidade extracontratual, ajuizada por seguradora que já havia indenizado os segurados, a atualização deve incidir desde a data do respectivo pagamento realizado pela embargante, por representar o momento em que suportou efetivamente o prejuízo.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DE COBRANÇA. REGRESSIVA. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. TERMO INICIAL. DATA DO DESEMBOLSO. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos contra acórdão que julgou Ação Regressiva Indenizatória promovida por seguradora em face da causadora do sinistro. A embargante sustenta omissão quanto à fixação do termo inicial dos juros de mora e da correção monetária, requerendo que tais encargos incorram desde o efetivo desembolso efetuado pela seguradora em favor do segurado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se há omissão no acórdão quanto à fixação do termo inicial dos juros de mora e da correção monetária em Ação Regressiva Indenizatória ajuizada por seguradora sub-rogada, e, sendo o caso, fixar a data adequada para o início de sua incidência. III. RAZÕES DE DECIDIR A ausência de menção expressa ao termo inicial dos juros de mora e da correção monetária não configura omissão, pois tais encargos são consectários legais da condenação, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Súmula n. 254/STF), sendo passíveis de apuração em sede de liquidação de sentença. O entendimento jurisprudencial majoritário, inclusive no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, estabelece que, nas ações regressivas ajuizadas por seguradoras por sub-rogação, os juros moratórios e a correção monetária incidem a partir da data do efetivo desembolso. A matéria relativa ao termo inicial de encargos legais, por ser de ordem pública, pode ser observada de ofício na fase de cumprimento de sentença, sendo desnecessária manifestação expressa no acórdão para garantir sua incidência no momento processualmente adequado. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração rejeitados. Tese de julgamento: A omissão quanto ao termo inicial dos juros de mora e da correção monetária não invalida o acórdão, pois tais encargos são consectários legais da condenação e podem ser fixados na fase de cumprimento de sentença. Em ações regressivas promovidas por seguradoras por sub-rogação, os juros moratórios e a correção monetária incidem a partir da data do efetivo desembolso realizado ao segurado. Dispositivos relevantes citados: Súmula n. 254/STF. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula n. 254; STJ, AgInt no AREsp 1683668/MS, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 19.10.2020, DJe 26.10.2020; STJ, AgRg no Ag 1010715/RS, rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, j. 16.04.2009, DJe 06.05.2009; TJMT, EDcl no N.U 1019439-90.2020.8.11.0003, rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 25.10.2023, DJE 31.10.2023; TJMT, Apelação Cível nº 1000807-62.2021.8.11.0041, rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 13.10.2022, DJE 18.10.2022. (N.U 1006906-43.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/06/2025, Publicado no DJE 14/06/2025)

Por tais razões, impõe-se o acolhimento dos presentes embargos de declaração, com efeitos infringentes, para esclarecer que a correção monetária, pela Taxa Selic, incide a partir da data do efetivo desembolso realizado pela seguradora.

Ante o exposto, acolho os embargos de declaração com efeitos infringentes, a fim de suprir a omissão existente no acórdão anteriormente proferido, para esclarecer que a correção monetária, a ser aplicada pela Taxa Selic, incide a partir da data do efetivo desembolso realizado pela seguradora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025